Tribunal: TJSP
Processo: 2087445-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – Suspensão da execução por alegação de suposta nulidade de atos processuais – Questão já discutida e decidida – Preclusão – Manifesta inadmissibilidade – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, CPC) – Inaplicabilidade da multa prevista no § 4°, do art. 1.021, do CPC – Aplicação não automática, a depender da demonstração do intuito protelatório e

Ementa:

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – Suspensão da execução por alegação de suposta nulidade de atos processuais – Questão já discutida e decidida – Preclusão – Manifesta inadmissibilidade – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, CPC) – Inaplicabilidade da multa prevista no § 4°, do art. 1.021, do CPC – Aplicação não automática, a depender da demonstração do intuito protelatório e abusivo do agravante, não verificado no caso – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2087445-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante SANDRO
MAURICIO ALTRÃO, é agravado CLAITON ROBERTO DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2087445-27.2020.8.26.0000/50000 - Lucélia - Voto 24.662 - (jga)
2
AGRAVO INTERNO no 2087445-27.2020/50000 – LUCÉLIA.
Agravo de Instrumento no 2087445-27.2020.
Agravante: Sandro Mauricio Altrão.
Agravado: Claiton Roberto de Aguiar.
Voto 24.662
AGRAVO INTERNO EXECUÇÃO Suspensão
da execução por alegação de suposta nulidade de
atos processuais Questão já discutida e decidida
Preclusão Manifesta inadmissibilidade Negativa
de seguimento (art. 932, III, 1a figura, CPC)

Inaplicabilidade da multa prevista no § 4°, do art.
1.021, do CPC
Aplicação não automática, a
depender da demonstração do intuito protelatório e
abusivo do agravante, não verificado no caso
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que não conheceu de agravo de
instrumento, porque inadmissível questão preclusa (fls. 470/472).
Diz-se que há fatos novos como os exames periciais que
comprovam os crimes descritos anteriormente e certidão de óbito. Demais, o
inquérito foi desarquivado em razão de novas provas. Por fim, requer a
reforma da decisão, conhecendo-se do agravo de instrumento (fls. 01/09).
Veio resposta, com pedido de aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC (fls. 14/21).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2087445-27.2020.8.26.0000/50000 - Lucélia - Voto 24.662 - (jga)
3
2. Recurso infundado. Não obstante o exposto pelo agravante,
se verifica do exame dos autos que a todo o momento busca reavivar a
discussão acerca de nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado
do exequente pretendida suspensão da execução, dada a irregularidade da
inscrição daquele advogado junto à OAB, repetindo fundamentos já
rechaçados nos autos.
De fato, essa questão já foi debatida inúmeras vezes (vide fls.
63/74, 77/80, 105/109, 123/126, 127/131, 132/134, etc.), sendo insuficientes
os fundamentos apresentados para reabertura de discussão a esse respeito.
Lembre-se que, na forma do art. 507 do CPC, “É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Assim, a decisão recorrida fala por si e deve ser mantida (fls.
471/472), in verbis:
“2. Nego seguimento ao agravo manifestamente inadmissível
(artigos 932, III, 1a figura, do CPC) questão preclusa.
Isso porque, embora se alegue que a decisão de que se agrava é
a de fls. 59/60, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, do cotejo dos
argumentos constantes da petição do agravante que ensejou a decisão
recorrida (fls. 56/58), das inúmeras decisões proferidas versando sobre as
mesmas matérias (fls. 63/74, 77/80, 105/109, 123/126, 127/131, 132/134,
etc.) e dos argumentos trazidos neste agravo (fls. 01/33), vê-se que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2087445-27.2020.8.26.0000/50000 - Lucélia - Voto 24.662 - (jga)
4
verdade, busca-se à rediscussão de matéria atinente à nulidade dos atos
processuais praticados pelo advogado do exequente, já que esse pedido de
suspensão tem como fundamento a irregularidade da inscrição daquele
advogado junto à OAB.
De fato, a questão relativa à nulidade dos atos processuais pela
suposta irregularidade de representação do exequente foi suscitada em
“petição incidental” protocolada em 23 de julho de 2018 (fls. 201/219),
devidamente apreciada e decidida em 31 de agosto de 2018 pela decisão de
fls. 221/224.
Em vez de recorrer do que não se tem notícia , apresentou
pedido de suspensão da execução, com base nos mesmos fundamentos (fls.
291/296), que ensejou a decisão de fls. 297/298 objeto do recurso de
agravo de instrumento n° 2164300-81.2019 (Voto 22.882).
Não satisfeito, apresentou a petição de fls. 56/58, que traz os
mesmos argumentos já rebatidos e decididos, a ensejar a decisão agravada
(fls. 59/60).
Inexistente, pois, fato novo suscetível de reavivar discussão
superada pela indigitada diretriz preclusa. Assim, o agravo é serôdio
dormientibus non succurrit jus.”.
Por fim, inaplicável da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, como pretende o agravado (fl. 16). Isso porque a aplicação dessa multa
não é automática, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial (vide
ARE 960.736 AgR/SP), não se tratando de mera decorrência lógica do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2087445-27.2020.8.26.0000/50000 - Lucélia - Voto 24.662 - (jga)
5
provimento do agravo interno em votação unânime. Há necessidade de
demonstração que a interposição do recurso tenha sido abusiva ou
protelatória, do que não se vê.
Também, nesse sentido mutatis mutandis:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS
NO
CAPÍTULO
IMPUGNADO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
ART.
1.021,
§
1o,
DO
CPC/2015.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ
DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO
DA
PARTE
AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão
somente em relação aos capítulos impugnados da decisão
agravada.
2.
Não
fica
caracterizada
a
divergência
jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de
conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia. 3.
A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2087445-27.2020.8.26.0000/50000 - Lucélia - Voto 24.662 - (jga)
6
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não
ocorreu na hipótese examinada. 4. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2016, DJe 29/08/2016) (negrejei).
Agravo interno interposto contra v. Acórdão. Ação
declaratória de resolução de contrato c.c. danos morais e
lucros cessantes. Recurso admissível somente contra decisão
do Relator. Erro grosseiro. Pedido de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Não acolhimento por
falta de demonstração de ser abusiva ou protelatória a
interposição do recurso de agravo interno e por não ser
automática a sua aplicação. Recurso não conhecido. (TJSP.
Agravo Interno n° 1075098-04.2019.8.26.0100/50000. 37a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Pedro Kodama.
10/03/2020).
Nesse contexto, mantém-se a decisão agravada, acrescida dos
fundamentos aqui externados.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso